Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803133-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADSON DA SILVA MOTA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
.
ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA
. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não se conhece do argumento que trata da ausência de provas de autoria e materialidade, pois o exame do material probatório, contido nos autos do processo criminal não pode ser feito através do remédio heroico, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto. Precedente do STJ.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA.
2.
O magistrado a quo fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria,
e
m especial pela quantidade de drogas apreendida com o ora paciente, 488, 8 g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e oito miligramas) de substância conhecida vulgarmente como “Maconha”.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE.

AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
DENEGADA.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
ADSON DA SILVA MOTA
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de
Marituba
/PA.

A Impetração sustenta que, no dia 13.01.2020, o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O
impetrante, em síntese,
alega a
negativa de autoria
,
bem como a
ausência de fundamentação na decisão
de prisão cautelar
e que é
possuidor de condições pessoais favoráveis
.

Por tais razões, postula a revogação de sua prisão preventiva, substituindo-a, se necessário, por
medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do artigo 319, do CPP.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes por gozo de férias regulamentares, os autos foram distribuídos à relatoria do Desembargador RONALDO MARQUES VALLE, que indeferiu a medida liminar e solicitou informações da autoridade coatora.

Em documento de ID 3013724, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procuradora de Justiça FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, que opinou pela
denegação
da ordem.

Por fim, tendo em vista a prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA.

Defendeu o impetrante a tese de que o paciente não praticou o crime a ele imputado.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça. Como há muito se sabe, o exame do vasto material probatório, contido nos autos do respectivo processo criminal não pode ser examinado através do writ, ação constitucional de rito célere e cognição sumária, destinada a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto.

Neste sentido, decide o C. STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCABÍVEL NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 2. A Suprema Corte, adotando a sistemática da repercussão geral, no Tema 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que, para o atendimento à obrigação constitucional de fundamentação das decisões judiciais, é desnecessária a análise pormenorizada de todas as alegações formuladas pelas partes (AI-QO-RG 791292, Relator (a): Min. MIN. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, publicado em 13/08/2010) 3. A fundamentação do acórdão impugnado é fiel à remansosa jurisprudência desta Corte Superior que, considerando a difícil prova do delito de estupro - comumente é praticado sem testemunhas oculares e com possibilidade de desaparecimento de vestígios - confere relevância à palavra da vítima. Precedentes. 4. A decisão impugnada fundamentou à saciedade a materialidade e autoria delitiva. Para rever das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, seria necessário o revolvimento fático-probatório, incabível na via estreita do writ. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 306.338/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJE 28/04/2017).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão para salvaguardar a garantia da ordem pública, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, em especial pela quantidade de drogas apreendida com o ora paciente, 488, 8 g (quatrocentos e oitenta e oito gramas e oito miligramas) de substância conhecida vulgarmente como “Maconha”.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGOS 2º, §4º, IV, DA LEI N. 12.850/2014, ARTIGOS 354 (MOTIM), 121, §2º, II, III E IV (HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (FÚTIL, CRUEL E TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA), 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, SEGUNDA FIGURA (DANO QUALIFICADO), 148, §2º (CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO), 250, §1º, II, B (INCÊNDIO MAJORADO), TODOS DO CÓDIGO PENAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA “GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA” COMO FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. A “garantia da ordem pública” é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, uma vez que, com base em elementos concretos revelados pelo caso é possível extrair a periculosidade real do agente, de forma que a prisão preventiva é meio adequado para resguardar a sociedade da prática reiterada de crimes. 2. Não há que se falar em ausência de fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva quando a decisão constritiva demonstrou a existência de provas da materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como ressaltou que o modus operandi empregado nos crimes evidencia a alta periculosidade dos agentes, destacando, em especial, a necessidade de se garantir a ordem pública, pois consta que os coactos atuaram ativamente em rebelião em Centro de Recuperação que culminou com a morte de 58 detentos. 3. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso em que a denúncia qualifica os agentes e esclarece as práticas delitivas a eles imputadas, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP. 4. Ordem denegada. (HC 0809236-15.2019.8.14.0000– Relator Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - SEÇÃO DE DIREITO PENAL – Julgado em 26/11/2019).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/05/2020